Tribunal: STF
Processo: RE 736881
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Posse em cargo público por decisão liminar. Cassação. Trânsito em julgado. Cumprimento da ordem judicial pela Administração. Portaria que tornou sem efeito o provimento no cargo. Processo administrativo sumário. Possibilidade. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Esse entendimento, contudo, não se aplica ao caso dos autos, em que o processo administrativo sumário, que culminou na portaria que tornou sem efeito a nomeação do agravante, decorreu do mero cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, a qual reconheceu a reprovação do “servidor” no concurso público para o cargo em questão.



    3. Aplica-se ao caso a orientação adotada pela Primeira Turma do Tribunal no RE nº 336.739/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual a Corte assentou a desnecessidade de instauração de processo administrativo para cumprir decisão judicial que reconhecera a impossibilidade de indivíduos ocuparem serventias judiciais sem terem sido previamente aprovados em concurso público após o advento da CF/88. 



    4. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 608.482/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela repercussão geral do tema e, no mérito, assentou a inaplicabilidade da “teoria do fato consumado” aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de decisão judicial precária.



    5. Agravo regimental não provido.